Tribunal: TJPA
Processo: 0809870-69.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0809870-69.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: ADRIA DA COSTA PANTOJA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

1.
PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO QUE DEFERIU À AGRAVADA O BENEFÍCIO DO REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. REQUISITOS OBJETIVOS NÃO PREENCHIDOS. CONDENAÇÃO POR CRIME HEDIONDO A OBSTAR A CONCESSÃO DA BENESSE
: ACOLHIDO.

1. de acordo com a Nota Técnica – Semiaberto Harmonizado – GMF/TJ/PA, a harmonização apenas se dará após a avaliação do interno por Comissão de Classificação Interna que a recomende de forma individual, sempre ouvido o setor de Inteligência da Secretaria Estadual de Administração Penitenciária - SEAP.

2. Todavia, cumpre destacar que foram fixados, ainda, critérios objetivos, dentre os quais o apenado: a) não deve pertencer a facção criminosa; b) não se tratar de crime hediondo; e c) não for reincidente contumaz;

3. Com efeito, analisando-se o critério objetivo para concessão do benefício, verifica-se que a ora apenada fora condenada à pena de 22 (vinte e dois) anos de reclusão, pela prática do crime de latrocínio, tipificado no artigo 157, §3º, segunda parte, do Código Penal Brasileiro, nos autos da Ação Penal nº 0018883-16.8.14.0051, transitada em julgado na data de 03 de junho de 2022, ID 9871633, fls. 21 (nos autos da ação originária), que é equiparado a hediondo, segundo o artigo 1º, inciso II, alínea ‘c’, da Lei nº 8.072/1990.

4. Destarte, em que pese as circunstâncias apresentadas, a ora agravante deve cumprir regularmente a pena imposta no regime que é proporcional, devendo ser revogada a concessão do regime semiaberto harmonizado, determinando o seu retorno ao regime prisional semiaberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, COM O PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente recurso e, no mérito,
dar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

31ª Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em 08 de novembro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Kédima Pacífico Lyra
.

Belém/PA, 08 de novembro de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo em Execução
interposto pelo representante do
Ministério Público de 1º Grau
, contra a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais de Santarém/PA
, que
deferiu
o pleito de
Harmonização do Regime Semiaberto
, com monitoração eletrônica, em favor da apenada
Adria da Costa Pantoja
, levando em consideração a avaliação favorável feita pela
Comissão de Classificação Interna
e do
Setor de Inteligência da SEAP – Secretaria de Estado de Administração Penitenciária
.

Em suas
razões recursais
, ID 14715028, o representante do Ministério Público de 1º Grau, ora agravante, argumentou que é necessário reconhecer a ilegalidade da Nota Técnica do TJ/PA -
emitida em 07/10/2022, para tratar do regime “semiaberto harmonizado”, e elaborado pelo Grupo de Monitoramento e Fiscalização – GMF, do Sistema Carcerário do TJ/PA, diante do desencontro de entendimentos sobre a matéria
-, pois, contraria a força normativa proveniente das Resoluções do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, as quais, por reconhecimento ocorrido pelo Supremo Tribunal Federal – STF (
julgamento de Medida Cautelar na Ação Declaratória de Constitucionalidade de nº 12-6/DF
), estariam dotadas de efeito vinculante, obrigando todos os órgãos e membros do Judiciário sua aplicabilidade (adequação), de modo que, em referência ao teor da Resolução (CNJ) nº 412/2021 –
que, na tentativa de padronização de tratamento jurídico, estabeleceu diretrizes e procedimentos para a aplicação e o acompanhamento da medida de monitoramento eletrônico de pessoas
-, o monitoramento eletrônico não poderia ser aplicado ao caso concreto, pois cabível apenas em situação excepcional (superlotação carcerária – ausência de vagas no regime semiaberto), o que hodiernamente não se aplicaria à Comarca de Santarém/PA, além do que, e nessa esteira, estaria defeso ao TJ/PA proceder inovação legislativa, estendendo (indevidamente), o benefício para situações não previstas pelo CNJ (princípio da reserva legal), ressaltando que os presos do regime semiaberto beneficiados pelo trabalho externo já estariam com seus direitos devidamente indicados na legislação vigente (
se ausentar do estabelecimento prisional durante o horário do expediente, retornando para dormir
), não se vislumbrando nenhum prejuízo a direitos fundamentais. Ainda: que, dentre os critérios individuais necessários para o cabimento do regime harmonizado (ratificação na própria Nota Técnica do TJ/PA) se encontra o de
não haver condenação por crime hediondo
, sendo que o apenado já possui condenação por crime dessa natureza (hediondo).

Em sede de
contrarrazões
, ID 14715028, a defesa técnica aduziu que não há qualquer ilegalidade na aplicação do regime semiaberto harmonizado, alegando, inicialmente, que, o juiz
a quo
decidiu acertadamente, com base na Nota Técnica do Grupo de Fiscalização e Monitoramento do TJ/PA, não sendo possível alegar ilegalidade ou ausência de previsão legal, posto que o próprio TJ/PA publicou e regulamentou a referida Nota Técnica. Asseverou, ainda, que no que tange às hipóteses de concessão do semiaberto harmonizado previstas na Nota Técnica, quais sejam, ausência de vagas no regime semiaberto e presos do regime semiaberto beneficiados pelo trabalho externo, e, momento algum, ficou determinado que os critérios seriam cumulativos. Na verdade, o que há formalmente determinado e que em ambas as hipóteses só será possível a harmonização após a avaliação pela comissão da classificação interna e pelo Setor de Inteligência, o que foi feito no caso da agravada, estando dentro dos requisitos para a mudança de regime; devendo ser mantida a decisão ora agravada.

Em sede de
Juízo de Retratação
, ID 14715028, o magistrado
a quo
manteve a decisão ora agravada por seus próprios fundamentos.

Nesta
Superior Instância
, ID 15164603, a Procuradoria de Justiça do Tribunal de Justiça, por intermédio da Procuradora de Justiça
Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
provimento
do presente agravo.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de
Agravo em Execução
interposto pelo representante do
Ministério Público de 1º Grau
, contra a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais de Santarém/PA
, que
deferiu
o pleito de
Harmonização do Regime Semiaberto
, com monitoração eletrônica, em favor da apenada
Adria da Costa Pantoja
, levando em consideração a avaliação favorável feita pela
Comissão de Classificação Interna
e do
Setor de Inteligência da SEAP – Secretaria de Estado de Administração Penitenciária
.

Em suas
razões recursais
, ID 14715028, o ora agravante objetiva, em síntese, a reforma da decisão proferida pelo magistrado
a quo
, para que a ora apenada retorne ao seu prévio
status quo
prisional, com o reconhecimento da nulidade da Nota Técnica do TJ/PA, emitida pelo Grupo de Monitoramento e Fiscalização – GMF, do Sistema Carcerário do TJ/PA, em afronta as diretrizes do Conselho Nacional de Justiça – CNJ e do Supremo Tribunal Federal – STF.

Concomitantemente, que seja reformada a decisão ora atacada, pois, dentre os critérios individuais necessários para o cabimento do regime harmonizado (ratificação na própria Nota Técnica do TJ/PA) se encontra o de
não haver condenação por crime hediondo
, e, na presente hipótese, a apenado, ora agravante, possui condenação por crime dessa natureza.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.
PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO QUE DEFERIU À AGRAVADA O BENEFÍCIO DO REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. REQUISITOS OBJETIVOS NÃO PREENCHIDOS. CONDENAÇÃO POR CRIME HEDIONDO A OBSTAR A CONCESSÃO DA BENESSE
:

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal ora perfilada
merece ser acolhida
.

Como destacado nos autos, a
Lei de Execução Penal – LEP
dispõe, em seu
artigo 146-B
, que o juiz poderá definir a fiscalização, por meio da monitoração eletrônica, quando autorizar a saída temporária no regime semiaberto ou determinar a prisão domiciliar.

Nesse sentido, a
Lei Federal nº 12.258/2010
, além de alterar a
LEP
, possibilitando a utilização da monitoração eletrônica nos casos de saída temporária e prisão domiciliar, dispôs, em seu
artigo 3º
, que “
o Poder Executivo regulamentará a implementação da monitoração eletrônica
”.

Como não há regulamentação pela
Corregedoria de Justiça
, fora proposto a padronização de
hipóteses de cabimento
da seguinte forma:

a) ausência de vagas no regime semiaberto;

b) presos do regime semiaberto beneficiados pelo trabalho externo.

Em ambas as hipóteses, de acordo com a
Nota Técnica – Semiaberto Harmonizado – GMF/TJ/PA
, a harmonização apenas se dará após a avaliação do interno por
Comissão de Classificação Interna
que a recomende de forma individual, sempre ouvido o setor de Inteligência da
Secretaria Estadual de Administração Penitenciária - SEAP
.

No presente caso, a ora agravante encontra-se em
Trabalho Externo
, ID 14715028, págs. 21-23, 26-30, desde
06 de setembro de 2022
, e
não integra Organização/Facção criminosa
, ID 14715028, pág. 18, gozando ainda de
Ótima Conduta Carcerária
, ID 14715028, pág. 25, e, segundo a decisão ora impugnada, “
a
Comissão de Classificação Interna
e o
Setor de Inteligência
se manifestaram, pautando-se pelo
DEFERIMENTO
do pedido, com destaque para o fato de que o apenado possui labor extramuros e não pertence a nenhuma facção criminosa
”, ID 14715028, pág. 33. (
Grifo nosso
).

Todavia, cumpre destacar que foram fixados, ainda,
critérios objetivos
, dentre os quais o apenado:

a) não deve pertencer a facção criminosa;

b) não se tratar de crime hediondo;

c) não for reincidente contumaz;

Com efeito, analisando-se o
critério objetivo
para
concessão do benefício
, verifica-se que a ora apenada fora condenada à pena de
22 (vinte e dois) anos de reclusão
, pela prática do
crime de latrocínio
, tipificado no
artigo 157, §3º, segunda parte, do Código Penal Brasileiro
, nos autos da
Ação Penal nº 0018883-16.8.14.0051
,
transitada em julgado
na data de
03 de junho de 2022
, ID 9871633, fls. 21 (nos autos da ação originária), que é equiparado a
hediondo
, segundo o
artigo 1º, inciso II, alínea ‘c’, da Lei nº 8.072/1990
.

Destarte, em que pese as circunstâncias apresentadas, a ora agravante deve cumprir regularmente a pena imposta no regime que é proporcional, devendo ser
revogada
a concessão do regime semiaberto harmonizado.

Neste sentido:

RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. REGIME SEMIABERTO. PRISÃO DOMICILIAR. USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO POR CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A Suprema Corte, no RE 641.320/RS, esclareceu que a saída antecipada com monitoração eletrônica não deve ser interpretada como um direito do condenado, nem se trata de uma medida a ser adotada de maneira indistinta a todos os presos, mas deve observar critérios que garantam isonomia de tratamento, como a proximidade de alcance do requisito temporal objetivo, além do atendimento do requisito subjetivo. Sugeriu, também, que o Juízo da execução aprecie outras circunstâncias que entender convenientes, como o caráter do crime: se violento ou não; se hediondo ou equiparado ou não; etc. 2. O Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, com amparo na Portaria GC 141 de 13-setembro-2017 desta Corte, no pedido de providências n. 0007891-31.2018.8.07.0015, regulamentou o uso de tornozeleiras eletrônicas, prevendo a possibilidade àqueles que, na data de distribuição da execução penal para cumprimento em regime semiaberto, comprovadamente, estiverem trabalhando ou com proposta crível de trabalho, desde que não tenham sido condenados por crimes hediondos ou com emprego de violência ou grave ameaça à pessoa ou contra a Administração Pública ou da Justiça. 3. O Conselho Especial dessa Corte, no Mandado de Segurança n.º 20180020063488MSG, concedeu parcialmente a ordem para viabilizar o uso de tornozeleira eletrônica também aos presos que já cumprem pena no regime semiaberto, com trabalho externo ou saídas temporárias implementadas, mantendo, porém, os critérios atinentes à natureza do crime que obstam a adoção dessa medida. 4.
O agravante, em regime semiaberto, não preenche os requisitos para o cumprimento da pena com uso de tornozeleira eletrônica, pois condenado por crime equiparado a hediondo
. 5. Recurso desprovido.
(TJ-DF 07113498920208070000 DF 0711349-89.2020.8.07.0000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 23/07/2020, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE: 06/08/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
Grifo nosso
.

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE, EM SEDE DE MUTIRÃO CARCERÁRIO, CONCEDEU AO SENTENCIADO O DIREITO DE CUMPRIR A PENA EM REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
.
ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA BENESSE
.
ACOLHIMENTO
.
AGRAVADO QUE ESTAVA CUMPRINDO PENA EM ESTABELECIMENTO COMPATÍVEL COM O REGIME SEMIABERTO
.
REQUISITO OBJETIVO À PROGRESSÃO QUE SE REALIZARÁ, AO QUE CONSTA, APENAS EM SETEMBRO DE 2024
.
EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO DEFINITIVA POR CRIME HEDIONDO (LATROCÍNIO)
.
INAPLICABILIDADE DAS DISPOSIÇÕES DA RECOMENDAÇÃO N. 62, DE 17 DE MARÇO DE 2020
,
CONFORME RECOMENDAÇÃO Nº 78, DE 15 DE SETEMBRO DE 2020
. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE QUE O REEDUCANDO INTEGRE GRUPO DE RISCO. DECISÃO REFORMADA PARA QUE, HAVENDO VAGA, O JUÍZO DA EXECUÇÃO DETERMINE O RETORNO DO AGRAVADO À UNIDADE PRISIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(TJ-PR - EP: 40004863420218160009 * Não definida 4000486-34.2021.8.16.0009 (Acórdão), Relator:
Mario Nini Azzolini
, Data de Julgamento: 10/05/2021, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 12/05/2021).
Grifo nosso
.

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - EXECUÇÃO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO - CUMPRIMENTO DE PENA EM PRISÃO DOMICILIAR - CONDIÇÕES DO ART. 117 DA LEP NÃO CUMPRIDAS - EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA - OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS FIXADAS NO RE 641.320/RS E ENUNCIADO DE SÚMULA VINCULANTE Nº 56 DO STF - DECISÃO REFORMADA.

1) A prisão domiciliar é medida excepcional, somente admitida nas hipóteses previstas no art. 117 da Lei de Execuções Penais, ou, ainda, em outras situações muito específicas, quando demonstrada sua imprescindibilidade; 2)
O exercício de labor externo, redução de despesas e superlotação carcerárias, ou mesmo o cenário de pandemia vivenciado, não autorizam a concessão de prisão domiciliar mediante monitoramento eletrônico (“semiaberto harmonizado”) se não comprovada a excepcionalidade da medida e observados os parâmetros fixadas no RE nº 641.320/RS em regime de repercussão geral e enunciado de súmula vinculante nº 56 do Supremo Tribunal Federal
; 3) Agravo em execução conhecido e provido.
(TJ-AP - AGV: 00050054720208030000 AP, Relator: Desembargador JAYME FERREIRA, Data de Julgamento: 08/07/2021, Tribunal).
Grifo nosso
.

Coaduno
, portanto, com o respeitável
parecer ministerial
, o qual discorre,
in verbis
:

“(...). Em que pese a limitação jurisdicional do alcance da referida Portaria (limitada, em razão de particularidade [superlotação carcerária], à RMB), a transcrita previsão só vem a confirmar a consistência do apontado óbice à concessão do benefício envolvido (semiaberto harmonizado), ainda mais em não se adequando à realidade da casa penal de Santarém o problema da superlotação carcerária. Portanto, e sem maiores delongas,
priorizando-se o critério objetivo (mera constatação)
,
pode-se dizer que, por se tratar de apenada com histórico de condenação por crime hediondo
,
que a reforma da Decisão Agravada se mostra razoável
,
por envolver benefício (regime semiaberto harmonizado) cuja concessão se mostra obstada no caso concreto
.”
ID 15164603, págs. 03-04. (
Grifo nosso
).

Ressalta-se, por fim, que, na Comarca de Santarém/PA, a superlotação do regime semiaberto na unidade prisional não é uma realidade, não sendo impositiva a manutenção do semiaberto harmonizado.

Pelo exposto, em consonância com o respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
dou-lhe provimento
, reformando a decisão ora objurgada quanto à concessão da harmonização do regime semiaberto em favor da ora agravante, determinando o seu retorno ao regime prisional semiaberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade.

É como
voto
.

Belém/PA, 08 de novembro de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 09/11/2023